Tribunal: TJMT
Processo: 1035002-96.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035002-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCEICAO APARECIDA DA CRUZ COSTA - CPF: 545.138.631-53 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1035002-96.2021.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado especial cível de Campinápolis

Recorrente(s): CONCEIÇÃO APARECIDA DA CRUZ COSTA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TÍTULO PROTESTADO – PROTESTO DEVIDO – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – BAIXA NO PROTESTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE INTERESSADA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O recorrente aduz que possuía um débito junto ao réu, sendo o mesmo levado a protesto em maio de 2021. Alega que a dívida foi negociada e paga em 20/08/2021. No entanto, aduz que houve manutenção de seu nome no sistema restritivo ao crédito eis que até 31/08/2021 constava o protesto.

No entanto, o protesto não ocorreu de forma indevida, mas em razão da inadimplência do Recorrente.

Dessa forma, quando houve o protesto o recorrente estava inadimplente, sendo devido.

Não houve comunicação do pagamento para a empresa e não houve demonstração de solicitação de carta de anuência.

O recorrente demonstrou em recurso que o protesto já foi baixado, eis que cumpriu as formalidades para tanto.

Nos moldes da legislação que regulamenta serviços inerentes ao protesto de título, o cancelamento do registro poderá ser solicitado por qualquer dos interessados, desde que munido do título protestado ou carta de anuência do credor comprovando sua quitação. Veja-se:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.”

Dada a legitimidade do protesto, cabe ao consumidor protestado as providências para o cancelamento da anotação, às suas expensas inclusive, pois o protesto decorreu da inadimplência, ou seja, decorreu de sua própria culpa, não sendo razoável imputar a recorrida a prática de qualquer ilegalidade.

Portanto, a pretensão indenizatória é improcedente, não havendo que se falar em retificação do julgado, o qual permanece incólume.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022